Tribunal: STF
Processo: ARE 1589227
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Constitucional e Processual Penal. Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Busca pessoal. Fundada suspeita. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Flagrante delito. Crime permanente. Licitude da prova. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280).  Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 
I. CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO EX ANTE APTA A CARACTERIZAR A “FUNDADA SUSPEITA” PARA A REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM QUE REDUNDOU NA APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. A MERA PRESENÇA DO RÉU EM LOCAL CONHECIDO PELA POLÍCIA COMO PONTO DE CONSUMO DE DROGAS, BEM COMO A SUA MOVIMENTAÇÃO ENTRE GRUPOS DE JOVENS, NÃO SÃO CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CONFIGURAR JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM. A ANÁLISE POSTERIOR DO CELULAR DO RÉU E A LOCALIZAÇÃO DAS DROGAS NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO FUNDAMENTO PARA A ABORDAGEM INICIAL, QUE NÃO SE DEU COM BASE EM SUSPEITAS CONCRETAS OBJETIVAS OU INDIVIDUALIZADAS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. 
II. CONSEQUÊNCIA LÓGICA, É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO AS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. 
RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Criminal nº 5003929-71.2022.8.21.0018/RS, 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Desembargador Luiz Antônio Alves Capra, j. 18/3/2025)

Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X e 144, §5º, da Constituição da República.
Sustenta a licitude da prova obtida mediante busca pessoal, uma vez que havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. Assevera que “os policiais possuíam informações de que o réu teria assumido a venda de entorpecentes na Praça dos Ferroviários, local frequentemente utilizado para o consumo de drogas. No dia dos fatos, as câmeras de monitoramento instaladas na praça mostraram o recorrente em atividade suspeita, pois Fabrício movimentava-se entre grupos de jovens que estavam no local, o que motivou a abordagem. Sendo assim, a atuação policial ocorreu de forma lícita”.
Assevera que “julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade”.
Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para que seja reconhecida a licitude das provas produzidas e, por conseguinte, restabelecida a condenação pela prática delitiva imputada ao agravado.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
Extraio da sentença condenatória (Doc. 56):

“(...)
A defesa sustenta que não restou demonstrado nenhum elemento concreto apto a embasar a revista pessoal, tornando-se imprescindível o reconhecimento de ilicitude da prova obtida. 
Todavia, conforme verifica-se da análise dos autos, os policiais realizavam monitoramento de rotina, em ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando verificaram atitude suspeita do acusado. Diante disso, realizaram a abordagem do réu. Dessa forma, a abordagem do réu preenche o requisito de fundada suspeita. 
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado:
(...)
Dessa forma, afasto a preliminar arguida.”

Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada pelos policias militares, bem como das demais provas dela derivadas e, consequentemente, absolver o agravado do delito ora imputado. Colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 67 - grifos no original):

“(...)
Do que se depreende da incoativa, o denunciado foi abordado pela Brigada Militar, durante patrulhamento de rotina, sendo encontrado em sua posse 1,30g de substância semelhante à cocaína, 1,20g de LSD, além de um celular e R$ 275,00. 
A materialidade do fato restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência n. 6608/2020/153316 (2.1), do auto de apreensão (2.15), do laudo provisório de constatação da natureza ( 2.15 p.17/18), do laudo pericial definitivo (2.9) e do relatório final de inquérito policial ( 2.15 p. 34/36).
Em relação à autoria, peço vênia para reproduzir a prova oral transcrita na sentença, o que faço a fim de evitar desnecessária tautologia (74.1):
A testemunha de acusação Andrius Dannenberg Martins, policial militar, relatou que efetuaram abordagens frequentes na praça dos ferroviários pois os jovens se reúnem ali para consumir bebidas alcoólicas e drogas. Nesse dia, foram para fazer abordagens por informações que pegaram as câmeras de monitoramento onde cuidam esses jovens. Referiu que o que mais chamou atenção nesse dia, foi que o réu se movimentava indo em vários grupos de jovens. Fizeram a abordagem em diversas pessoas nesse dia, com o réu encontraram duas buchas de cocaína, já embaladas para a venda, bem como os pontos de "LSD". Afirmou que é difícil identificar essa droga pois parece um selo de carta. Ainda, foi localizado com o réu uma quantia em dinheiro. Após, foi encaminhado a Delegacia. Por fim, informou que possuíam informações que o réu teria assumido a venda de entorpecentes na praça. 
A testemunha de acusação Eduardo Queiroz, policial civil, relatou que recorda de fazer uma análise do conteúdo do celular do réu, onde localizou imagens de comércio de drogas, traficância. Referiu que não conhecia o réu, acreditavam se tratar apenas de usuário. Com a análise do telefone que verificaram que não se tratava apenas de usuário. 
Interrogado o réu Fabrício Oliveira Bergenthal Brandão, relatou que era usuário de drogas e procurava comprar grandes quantidades pois participava de muitas festas. Referiu que usava cocaína e LCD nas festas. Disse que a quantidade apreendida era para um mês. Relatou que o conteúdo que tinha no seu celular era por ser usuário. Acredita que pagou cerca de R$ 150,00 pela droga. Trabalhava no Mombach na época e ganhava em torno de R$ 1.500,00. Referiu que por ser viciado, acabava atrasando outras contas para comprar drogas. Disse que as fotos do seu celular era pra "se achar" para seus amigos. Disse que na data dos fatos não iria para nenhuma festa, estava apenas na praça.
Pois bem. 
O depoimento da testemunha de acusação, policial militar Andrius Dannenberg Martins, descreve a ação como parte de um patrulhamento de rotina em área conhecida pela reunião de jovens consumindo bebidas alcoólicas e drogas, o que, por si só, não configura qualquer situação de flagrante ou fundada suspeita em relação ao réu. 
A movimentação do acusado entre grupos de jovens, sem qualquer outro indício concreto de comportamento ilícito, não constitui motivo suficiente para justificar a abordagem, já que a mera presença em um local frequentado por pessoas que supostamente consumiriam drogas não configura crime, sendo necessária uma justificativa mais robusta para a abordagem. 
A testemunha policial civil Eduardo Queiroz, por sua vez, mencionou que a abordagem ocorreu devido a informações de câmeras de monitoramento que supostamente indicavam a presença de jovens no local. 
Contudo, a generalização do fato de que "jovens se reúnem ali para consumir bebidas alcoólicas e drogas" não serve de base legal para justificar a intervenção. 
Não foi relatado nenhum comportamento específico do réu que individualizasse uma suspeita objetiva em relação a ele, como, por exemplo, atitude evasiva, nervosismo exacerbado ou qualquer outra ação que pudesse ser considerada indicativa de envolvimento com tráfico de drogas ou outro crime. 
Ainda, o policial civil relatou que, após a apreensão do réu, foi realizada uma análise do celular, onde encontraram imagens relacionadas ao comércio de drogas. 
Contudo, análise do celular foi realizada após a prisão, não sendo um fator determinante para a abordagem inicial, que se deu sem qualquer evidência concreta de tráfico ou envolvimento com substâncias ilícitas. 
A simples análise posterior do celular do réu, que identificou imagens de tráfico, não pode retroativamente justificar a abordagem realizada sem fundadas suspeitas. 
No mais, a afirmação do policial militar sobre ter encontrado "buchas de cocaína" e "pontos de LSD" com o réu, ainda que essas substâncias tenham sido localizadas, não foi precedida de elementos claros que indicassem o tráfico. 
A alegação de que as substâncias estavam "embaladas para a venda" carece de comprovação mais detalhada. A simples apreensão de substâncias não autoriza, por si só, a conclusão de que se tratava de tráfico, especialmente sem uma conexão clara com a comercialização ilícita. 
Em atenção ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à revelia de qualquer investigação preliminar, não há como admitir a busca pessoal motivada tão somente por interpretações subjetivas dos agentes públicos.
(...)
Convém frisar que não foi narrado pelos agentes públicos ouvidos no feito que o réu foi visto efetivamente vendendo drogas ou praticando qualquer outro delito.
Sendo assim, não se vislumbra legalidade na revista realizada, baseada em meras hipóteses, levantadas por avaliação subjetiva, uma vez que realizada sobretudo, diante da "movimentação" do réu entre os grupos de jovens no local da abordagem.
(...)
Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que o juízo absolutório é única medida possível, por inexistente materialidade para a condenação. 
Nos termos da jurisprudência pacificada da Corte Superior, "é imprescindível a apreensão da droga para que a materialidade delitiva, quanto ao crime de tráfico de drogas, possa ser aferida, ao menos, por laudo preliminar.” (AgRg no REsp 1.655.529/ES, 6ª Turma, j. 06/10/2020). 
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade da busca pessoal efetuada e da obtenção das provas dela derivadas, absolvendo o réu, da prática do crime previsto no 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”

Vê-se, portanto, que o Tribunal local absolveu o agravado por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado da imputação contida na denúncia.
Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está devidamente justificada, pois os policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda e uso de substâncias ilícitas, ao perceberem movimentação suspeita por parte do agravado, que se dirigia sucessivamente a diferentes grupos de jovens, decidiram proceder à abordagem. Na ocasião, foram apreendidas porção de substância semelhante à cocaína, pesando, aproximadamente, 1,30g (uma grama e trinta decigramas) e 66 (sessenta e seis) unidades de LSD, pesando, aproximadamente, 1,20g (uma grama e vinte decigramas) substâncias de uso, além de 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) em espécie.
Portanto, a atuação policial não se fundamentou em critérios subjetivos ou arbitrários dos agentes, ao contrário, esteve amparada em elementos objetivos. No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo STF.
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1519940 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, DJe 19-12-2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)

Como apontado pelo juízo de origem “temos os depoimentos dos policiais militares ouvidos em contraditório judicial os quais mantiveram seus testemunhos alinhados às narrativas prestadas na fase investigativa, mostrando-se convincentes e harmônicos entre si acerca das particularidades do caso. Portanto, as provas dos autos apontam claramente para a apreensão da substância entorpecente com o réu, não havendo qualquer informação que demonstre possível interesse dos policiais em vê-lo prejudicado, de modo que, diante da clareza e firmeza dos relatos dos agentes, não fica dúvida sobre a prática do crime de tráfico de drogas apontado na denúncia.”
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal nº 5003929-71.2022.8.21.0018/RS) e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Montenegro no Processo nº 5003929-71.2022.8.21.0018/RS.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente